Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU O DESMEMBRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO COM LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NOS AUTOS DA LIQUIDAÇÃO ORIGINÁRIA. VOLUNTARIEDADE DO RECORRENTE. PARALISAÇÃO DAS DEMAIS LIQUIDAÇÕES DESMEMBRADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CELERIDADE DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ponto central da questão está na manutenção ou não do desmembramento da liquidação de sentença.
2. Mesmo após o ajuizamento das diversas liquidações de sentença com objeto do mesmo título executivo judicial, a liquidação de sentença originária, processo n° 2010.01.1.138703-2, continuou a tramitar regularmente e apesar de ter havido determinação judicial estabelecendo o fracionamento, na prática, tal comando judicial restou descumprido pelas partes.
3. Em que pese a decisão que determinou o fracionamento da liquidação da sentença de processo n° 2010.01.1.138703-2, o agravante, de forma livre, não observou o estabelecido e, agindo na contramão do que almeja no presente recurso, apresentou exclusivamente no referido processo as fichas financeiras e demais dados relativos aos cálculos necessários à liquidação da sentença, de todos os filiados substituídos, deixando de suprir tais informações nas demais liquidações de sentença que haviam sido ajuizadas, tendo permitido que tais demandas permanecessem suspensas por mais de cinco anos.
4. Não é possível vislumbrar os motivos que impeçam que a realização dos cálculos para devido cumprimento de sentença sejam todos feitos na ação originária. Se somente tramitava regularmente o feito de no 2010.01.1.138703-2, estando as demais liquidações paralisadas, não se pode dizer que a centralização de todas as liquidações no referido processo possa ferir o direito de defesa do recorrente e muito menos que seja prejudicial a celeridade da demanda.
5. Optar por retomar todas as liquidações de sentença desmembradas, deixando de prosseguir com a totalidade na ação de liquidação de origem, que encontra-se lastreada com documentação que possibilita a regularidade do feito e está em fase adiantada, seria na verdade retroceder e ferir os princípios que regem o direito processual civil.
6. Considerando que a execução vem fluindo pelo trâmite do processo n. 2010.01.1.138703-2, entendendo ter havido atuação do recorrente no prosseguimento de liquidação de todos os substituídos na referida demanda, sem anterior objeção, e, por reconhecer ser contraproducente retomar as liquidações desmembradas e paralisadas, a medida cabível é negativa de provimento do recurso, preservando-se o decisum que indeferiu o pedido da SISTEL para manutenção do desmembramento da execução a cada 50 credores.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.